Tribunal: TJMT
Processo: 8010037-25.2015.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. PARCELA DEVIDAMENTE DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidencia-se a legitimidade passiva da MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS para responder aos termos da presente ação, porquanto a despeito de os valores da fatura controvertida 51/72 terem sido descontados do salário do Recorrido, o MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS deixou de repassar tais valores à instituição financeira, conforme consta na peça defensiva.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida de parcela de empréstimo regularmente adimplida.
3. Há provas nos autos evidenciando a quitação da parcela n.° 51/72 do empréstimo contratado, mediante desconto em folha de pagamento do Autor em junho/2014, conforme se infere no documento colacionado no ID 70465956. Destarte, não há se falar em regularidade da cobrança posteriormente efetuada pela instituição financeira.
4. Ademais, a despeito das alegações do Banco Recorrente, não restou comprovado nos autos, de forma cabal, o real motivo da cobrança objurgada, isto é, se ocorrera por ausência de repasse do órgão pagador (Municipalidade) ou por falha da própria instituição financeira. O fato é que a questão da culpa pelo ato ilícito deve ser objeto de ação regressiva entre as partes envolvidas, sem, obviamente, afetar o direito do consumidor que fora efetivamente prejudicado com a falha na prestação de serviço.
5. Na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do órgão pagador, por certo que estamos diante da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso. Por tal razão, faz jus o consumidor ao reembolso do valor adimplido em duplicidade referente a parcela n.o 51/72 do empréstimo contratado junto a instituição financeira, conforme reconhecido na origem.
6. Danos morais configurados, em razão dos transtornos experimentados pelo consumidor na resolução da controvérsia, bem como pela necessidade de ingresso de ação judicial para não ter o seu direito tolhido. Quando as prestadoras de serviço solucionam prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010037-25.2015.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MILTON COELHO DE ARRUDA - CPF: 298.599.721-68 (RECORRIDO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021